Tribunal: TJMT
Processo: 1012656-81.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012656-81.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Compromisso]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), PADRAO TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 22.844.951/0001-80 (AGRAVANTE), JOSE ADRIANO DE OLIVEIRA BATISTA - CPF: 809.584.861-15 (AGRAVADO), OZEIAS CORREA DE BRITO - CPF: 002.419.491-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. RELATIVIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A INTEGRALIDADE DOS VALORES POSSUI NATUREZA ALIMENTAR. MANUTENÇÃO PARCIAL DA CONSTRIÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE READEQUAÇÃO DOS CÁLCULOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que acolheu impugnação do executado para desconstituir integralmente a penhora de valores bloqueados via SISBAJUD, ao fundamento de que possuíam natureza salarial, e determinou a remessa dos autos à contadoria judicial para readequação dos cálculos executivos diante da alegação de excesso de execução. A exequente sustenta a inexistência de prova suficiente da natureza alimentar da integralidade dos valores, a ausência de presunção absoluta de hipossuficiência decorrente da assistência pela Defensoria Pública, a preclusão da impugnação e a regularidade dos cálculos apresentados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores bloqueados via SISBAJUD são integralmente impenhoráveis em razão de sua alegada natureza salarial ou se é possível a relativização da proteção prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil; e (ii) estabelecer se a determinação de remessa dos autos à contadoria judicial para readequação dos cálculos caracteriza acolhimento definitivo da alegação de excesso de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.

A impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC admite relativização para satisfação de crédito não alimentar, desde que preservada parcela suficiente à subsistência do devedor e de sua família.

4.

A comprovação de que a conta bancária é utilizada para recebimento de salário e de que o executado percebe remuneração mensal de aproximadamente R$ 2.250,00 não demonstra, por si só, que a integralidade do saldo bloqueado possui natureza exclusivamente alimentar.

5.

O valor constrito, significativamente superior à remuneração mensal informada, aliado à ausência de demonstração precisa da origem integral dos recursos, impede o reconhecimento da impenhorabilidade total da quantia bloqueada.

6.

A assistência jurídica prestada pela Defensoria Pública constitui indicativo de hipossuficiência, mas não estabelece presunção absoluta de vulnerabilidade econômica nem afasta a necessidade de comprovação dos requisitos legais para incidência da impenhorabilidade.

7.

A solução que preserva 70% dos valores ao executado e mantém a constrição sobre 30% harmoniza a proteção da dignidade do devedor com a efetividade da execução, observando a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça acerca da relativização da impenhorabilidade das verbas remuneratórias.

8.

A determinação de remessa dos autos à contadoria judicial para readequação dos cálculos não configura acolhimento definitivo da alegação de excesso de execução, mas constitui providência instrutória destinada à elaboração de cálculo técnico, preservado o contraditório das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A impenhorabilidade das verbas salariais pode ser relativizada para satisfação de crédito não alimentar, desde que preservada parcela suficiente para assegurar a subsistência do devedor e de sua família.

2.

A comprovação de que a conta bancária recebe salário não torna automaticamente impenhorável a integralidade do saldo nela existente, incumbindo ao executado demonstrar a natureza alimentar dos valores constritos.

3.

A assistência da Defensoria Pública não gera presunção absoluta de hipossuficiência econômica para fins de afastamento da constrição patrimonial.

4.

A determinação de elaboração de novos cálculos pela contadoria judicial não importa acolhimento definitivo da alegação de excesso de execução nem viola o contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 789, 833, IV, 854, § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.658.069/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 14.11.2017, DJe 20.11.2017; TJMT, AI n. 1012299-72.2024.8.11.0000, Rel. Des. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 27.11.2024, DJE 30.11.2024; TJMT, AI n. 1018885-28.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 21.11.2024, DJE 26.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PADRÃO TRANSPORTES LTDA. – ME contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da ação de
Execução de Título Extrajudicial nº 1001841-53.2021.8.11.0015
ajuizada em desfavor de JOSÉ ADRIANO DE OLIVEIRA BATISTA, acolheu a impugnação apresentada pelo executado e determinou a desconstituição da penhora incidente sobre valores bloqueados via SISBAJUD.

Inconformado, sustenta o agravante que o
decisum
merece reforma, ao argumento de que os documentos acostados aos autos não comprovam a alegada hipossuficiência do executado, havendo, ao contrário, indícios de capacidade financeira superior à renda formalmente declarada, evidenciados por movimentações bancárias e padrão de despesas incompatíveis com o salário informado.

Aduz, ainda, que a representação pela Defensoria Pública não gera presunção absoluta de vulnerabilidade econômica, podendo ser afastada diante de elementos concretos constantes dos autos.

Sustenta a ocorrência de preclusão quanto à impugnação apresentada, por ter sido protocolada fora do prazo legal, bem como defende a inexistência de excesso de execução, afirmando que a atualização do débito observou os parâmetros legais aplicáveis à mora.

Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada com o fim de restabelecer a penhora sobre os valores bloqueados.

O pedido de tutela antecipada recursal foi parcialmente deferido, determinando-se a manutenção do bloqueio de 30% (trinta por cento) do valor constrito via SISBAJUD e a liberação do restante ao executado, até julgamento definitivo do Agravo de Instrumento pelo colegiado.

A justiça gratuita pleiteada na peça recursal foi deferida (ID. 363996869).

Devidamente intimado, o agravado deixou transcorrer o prazo sem apresentar contrarrazões, conforme certificado ao ID. 377185893.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, cuida-se de

Execução de Título Extrajudicial
em que o agravante PADRÃO TRANSPORTES LTDA. – ME postula o cumprimento de obrigação decorrente de contrato de mútuo celebrado com o agravado JOSÉ ADRIANO DE OLIVEIRA BATISTA.

Diante da ausência de pagamento voluntário, foi determinada a constrição de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD, resultando no bloqueio da quantia de R$ 7.209,55.

Em seguida, o executado apresentou impugnação, sustentando a impenhorabilidade dos valores constritos, ao argumento de que seriam provenientes de verba salarial destinada à sua subsistência, bem como alegou excesso de execução em razão da incidência de encargos moratórios que reputa indevidos.

Ao apreciar a insurgência, o Juízo de origem acolheu a alegação de impenhorabilidade, determinando a desconstituição integral da penhora, além de determinar a remessa dos autos à contadoria judicial para readequação dos cálculos executivos, entendimento contra o qual se insurge a exequente por meio do presente recurso.

Eis o teor da decisão agravada:

“(...) No que diz respeito a alegação de impenhorabilidade, o art. 833 do CPC dispõe sobre as hipóteses de impenhorabilidade de bens da parte devedora, dentre as quais está elencada a quantia destinada ao sustento do devedor e de sua família, de acordo com o inciso IV, do referido dispositivo legal.

No ponto, tal regra de impenhorabilidade objetiva garantir ao devedor a reserva econômica necessária a sua subsistência e de seus dependentes. Ocorre que, em se tratando de impenhorabilidade relativa, deve ser analisada mediante ponderação entre os princípios da menor onerosidade ao devedor e da efetividade da execução para o credor, conforme decidiu recentemente o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

(...)

No caso dos autos, o valor bloqueado foi de R$ 7.209,55 (sete mil, duzentos e nove reais e cinquenta e cinco centavos)junto ao SICOOB Norte. No ponto, verifica-se que o executado demonstrou perceber salário de R$ 2.250,00 (dois mil e duzentos e cinquenta reais), conforme holerite no id. 176804761 (pág. 12). Ademais, apresentou o extrato bancário em que houve o bloqueio, demonstrando se tratar de conta em que recebe seu salário, de modo que o valor é destinado ao seu sustento (id. 176804761 – pág. 05/11).

Além disso, o devedor é assistido da Defensoria Pública, demonstrando se tratar de pessoa economicamente vulnerável, visto que o órgão presta assistência jurídica aos cidadãos que não tem condições de pagar por tais serviços.

Assim, julgo procedente a impugnação ao bloqueio do id. 176804760, determinando a desconstituição da penhora que recaiu sob tal montante. Considerando que o valor foi transferido para a conta judicial, preclusas as vias recursais, expeça-se alvará para levantamento do valor bloqueado e seus rendimentos, em favor do executado.

Quanto a alegação de excesso de execução, não há que se falar em preclusão, visto que se trata de matéria de ordem de pública, podendo ser alegada a qualquer tempo, bem como ser reconhecida de ofício pelo juiz.

No caso dos autos, analisando o cálculo apresentado pelo exequente, no id. 165186050, verifica-se que houve a incidência indevida de correção monetária e juros de mora desde o vencimento da obrigação (06/11/2019). Isso porque, no contrato mútuo celebrado entre as partes, ficou estabelecido a não incidência de encargos moratórios sobre o valor emprestado.

De outro lado, com o ajuizamento da ação deve incidir correção monetária a partir da propositura da ação (10/02/2021) e juros de mora a partir da citação da parte executada (02/07/2023 – id 122101778).

Assim, determino a remessa dos autos ao contador para a realização de cálculo, de acordo com esta decisão.

Após, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 10 (dez) dias, devendo o exequente indicar bens penhoráveis.

Quanto a petição do id. 141767009, intime-se o exequente de seu conteúdo e anote-se no PJe, a existência de penhora nos rosto dos autos.”

Pois bem.

É certo que o patrimônio do devedor está sujeito à execução, respondendo com todos os seus bens, presentes e futuros, para o cumprimento das obrigações,
com exceção das restrições previstas em lei
, nos termos do artigo 789, do Código de Processo Civil.

Assim, visando à proteção da dignidade humana do devedor, o ordenamento processual civil estabelece a impenhorabilidade de alguns dos bens do devedor, dentre eles as verbas de caráter alimentar e aqueles valores constantes em conta e inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos, ressalvando a impenhorabilidade quando a dívida executada estiver estampada em obrigação de pagar alimentos.

Embora não se desconheça o disposto no art. 833, IV, do CPC, a jurisprudência deste Sodalício, em consonância com a do Superior Tribunal de Justiça, admite a
relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais a fim de alcançar parte da remuneração do devedor
para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se a sua subsistência e da sua família.

No caso concreto, verifica-se que o executado comprovou perceber remuneração mensal de aproximadamente R$ 2.250,00, bem como demonstrou que a conta atingida pela ordem de bloqueio é utilizada para o recebimento de seus vencimentos.

Tais elementos, embora revelem a incidência da proteção conferida pelo art. 833, IV, do Código de Processo Civil, não se mostram suficientes para demonstrar que a
integralidade do saldo bloqueado
, correspondente a
R$ 7.209,55
,
possui natureza exclusivamente alimentar.

Com efeito, o montante constrito corresponde a valor significativamente superior à remuneração mensal informada, inexistindo demonstração precisa de que todo o numerário existente na conta decorra exclusivamente de verbas salariais ou que sua liberação integral seja indispensável à preservação da subsistência do executado.

De igual modo, os elementos trazidos pelo exequente acerca da movimentação financeira da conta, embora insuficientes para afastar por completo a incidência da regra de impenhorabilidade, revelam
controvérsia relevante acerca da efetiva composição do saldo existente
, recomendando solução que harmonize os interesses contrapostos.

Também não merece prosperar o fundamento adotado na decisão recorrida de que a assistência prestada pela Defensoria Pública, por si só, evidenciaria a vulnerabilidade econômica do executado a justificar a liberação integral da quantia constrita.

A atuação da Defensoria Pública constitui importante indicativo da alegada hipossuficiência, mas não estabelece presunção absoluta quanto à impossibilidade de constrição patrimonial, tampouco substitui a necessária demonstração de que os valores bloqueados são integralmente abrangidos pela proteção legal prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil.

Diante desse contexto, afigura-se
inadequada tanto a manutenção integral da penhora
, que poderia comprometer recursos destinados ao sustento do executado,
quanto a liberação total dos valores
, medida que acaba por esvaziar a efetividade da execução sem que haja prova segura da natureza alimentar da integralidade da quantia bloqueada.

Nessas circunstâncias, mostra-se razoável e proporcional a manutenção da constrição sobre
30% (trinta por cento)
do valor bloqueado, com a imediata liberação dos
70% (setenta por cento)
remanescentes ao executado.

A solução prestigia o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da possibilidade de relativização da impenhorabilidade das verbas remuneratórias, preservando parcela suficiente para garantir a subsistência do devedor, sem inviabilizar, por outro lado, a satisfação do crédito exequendo.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DEFERIMENTO DO PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE VALOR PENHORADO EM CONTA BANCÁRIA DA EXECUTADA - POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE VALORES, DESDE QUE LIMITADOS 30% - POSICIONAMENTO DO STJ – PERCENTUAL QUE PRESERVA A DIGNIDADE DA EXECUTADA – RECURSO DESPROVIDO.

O Código de Processo Civil em seu artigo 833, inciso X, prevê a impossibilidade de penhora de valores depositados em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, tendo tal norma a finalidade de resguardar a subsistência do devedor e de sua família.

Incumbe a parte Executada o ônus de comprovar que os valores penhorados são de origem salarial ou de aposentadoria, nos termos do art. 854, § 3º, I, do CPC.

O reconhecimento da impenhorabilidade da quantia de até 40 salários mínimos depositada em conta poupança está condicionado à inexistência de outra reserva monetária para a subsistência do devedor e de sua família, o que não restou comprovado pela Agravante.

Aliás, a jurisprudência hodierna permite a penhora de 30% do salário do devedor para pagamento do débito, o que torna possível que o saldo existente na conta em que depositado o salário seja utilizado para amortização do débito.

A penhora restrita ao percentual de 30% assegura o parcial adimplemento da dívida e ainda resguarda valor suficiente para as despesas alimentares da Devedora/Agravante, não consiste prejuízo à sua subsistência, devendo ser mantida a penhora de tal percentual dos valores bloqueados.
RECURSO DESPROVIDO.”
(N.U 1012299-72.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 30/11/2024) (g.n.)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – DESBLOQUEIO DOS VALORES CONSTRITOS – INDEFERIMENTO DA PENHORA DE SALÁRIO – POSSIBILIDADE DE PENHORA DE PARTE DA REMUNERAÇÃO – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 833, X, DO CPC/15 PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO NÃO ALIMENTAR – 2 FONTES DE RENDA (APOSENTADORIA + MOTORISTA) – LIMITAÇÃO A 30% DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR COMO MOTORISTA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1
. Admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais, prevista no art. 833, X, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar. Nesta hipótese, a penhora deve ser limitada ao percentual de 30 % (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo executado
, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família. Precedentes do STJ (3ª TURMA, REsp nº 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 14/11/2017, DJe 20/11/2017).

2. Recurso parcialmente provido.
(N.U 1018885-28.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024, Publicado no DJE 26/11/2024) (g.n.)

No que se refere ao alegado excesso de execução, entendo não assistir razão ao agravante.

A insurgência quanto à suposta preclusão não merece acolhimento, pois a decisão recorrida se limitou a determinar a remessa dos autos à contadoria judicial para readequação dos cálculos, diante da aparente incidência de encargos moratórios em desacordo com o título executivo.

Não houve acolhimento definitivo da tese de excesso de execução, tampouco extinção ou limitação da pretensão executiva, mas apenas
determinação de realização de cálculo técnico
, assegurando-se, posteriormente, o contraditório às partes.

Assim, inexistindo ilegalidade nesse proceder, impõe-se a manutenção desse capítulo da decisão.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto, apenas para reformar a decisão recorrida no tocante à desconstituição integral da penhora, determinando que seja mantida a constrição correspondente a
30% (trinta por cento)
do valor bloqueado via SISBAJUD, liberando-se ao executado os
70% (setenta por cento)
restantes, preservando-se, no mais, os demais termos da decisão agravada.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026